Tribunal: TJMT
Processo: 1017410-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017410-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), PAULO CEZAR CANUTO BUFFON - CPF: 090.670.401-42 (PACIENTE), JUIÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS FILIPE DOS SANTOS - CPF: 116.855.086-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1
.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI
. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3.
NEGATIVA DE AUTORIA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
4.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. REJEIÇÃO.
CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
5
.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
DO DECRETO CAUTELAR
. INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL POUCO SIGNIFICANTE ENTRE O EPISÓDIO CRIMINOSO E O DECRETO CAUTELAR.
6.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A gravidade do crime supostamente praticado pelo paciente é extraída da notícia de que ele alvejou a vítima em via pública com disparos de arma de fogo e, não satisfeito, mais tarde abordou os profissionais que a conduziam na ambulância a uma unidade hospitalar e, após subjugá-los, efetuou mais três disparos de arma de fogo contra o ofendido, que não resistiu aos ferimentos e faleceu.

1.2.
Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta e certo profissionalismo da conduta e a periculosidade

que o paciente representa para a comunidade em que está inserido, constituindo
fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.3.
A pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva demonstra, afora o desprezo do paciente pela imperatividade das decisões judiciais, sua intenção de frustrar o direito de punir do Estado, justificando a custódia cautelar também para assegurar a aplicação da lei penal.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

4.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

5.
Afigura-se infundada a tese de falta de contemporaneidade da prisão preventiva quando, além de constatado que o transcurso de um ano entre o episódio criminoso (28.5.2023) e o decreto cautelar (27.5.2024) se deve à complexidade das investigações e à necessidade de reunir elementos para demonstrar o envolvimento do paciente no ilícito, subsiste a situação de risco justificadora da prisão antecipada.

6.
Reconhecida a higidez do decreto de prisão preventiva, é defeso substituir a constrição impugnada por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais meios para resguardar o meio social
.
Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Cezar Canuto Buffon
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT,
que
indeferiu
o pedido de
revogação da prisão preventiva
do paciente.

Inicialmente, o impetrante esclarece que a custódia cautelar foi decretada no
interesse de Inquérito Policial instaurado para apurar a responsabilidade do paciente na morte de
Matheus Felipe dos Santos Costa
, ocorrida em 28.5.2023.

Sustenta que a prisão preventiva está eivada de
ilegalidade
, seja porque embasada em
fundamentos genéricos e abstratos
, seja por configurar antecipação da pena, não atender ao requisito da
contemporaneidade
e vulnerar o princípio constitucional da
presunção de inocência
(art. 5o, inc. LVII, da CF).

Por fim, destaca que os autos
não contam com indicativos de que o paciente participou do episódio criminoso
, além de destacar que ele ostenta
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia cautelar fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas
ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 222539187).

Instruiu a inicial com documentos (ID 222539190 a 222542187).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 223231653).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 223945663).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 227446663), conforme sumário que segue transcrito:

“Habeas corpus
. Prisão preventiva decretada. Cometimento em tese do crime de homicídio qualificado. Razões de impetração.
1.
Sustenta o impetrante que a r. decisão que decretou a prisão preventiva, carece de fundamentação idônea, uma vez que estão ausentes os requisitos e pressuposto dispostos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
Improcedência
. Édito constritivo devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta. Paciente, supostamente, por vingança, teria disparado contra Matheus Felipe, no entanto, por circunstâncias alheias a sua vontade, o homicídio não se consumou, a vítima foi resgatada com vida e transferida para outra unidade de saúde, momento no qual o paciente mais outros dois agentes, em tese, renderem o motorista da ambulância e a enfermeira e concluíram o homicídio, com três disparos de arma de fogo em face da vítima. Este modo de execução, extrapola o tipo penal e demonstra a periculosidade do paciente e a necessidade do claustro cautelar.
2.
Sustenta, ainda, ausência de contemporaneidade do decreto constritivo e aduz, que o custodiado conta com predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319 do CPP. Improcedência. Ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois os pressupostos elencados na decisão que decretou a medida persistem, paciente mesmo ciente do decreto prisional, encontra-se foragido, não podendo se valer da sua fuga, para afastar a necessidade da constrição cautelar. Ademais, a simples alegação de que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis, não enseja na revogação do decreto prisional. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes e adequadas. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 28.5.2023,
Matheus Felipe dos Santos Costa
caminhava em uma das vias públicas do Distrito de Conselvan, em Aripuanã-MT, ao lado da companheira e da filha, uma criança de dez anos de idade, quando um indivíduo a abordo de uma motocicleta surgiu, efetuou disparos de arma de fogo na direção do rapaz e fugiu em seguida.

Bastante ferido, o ofendido foi levado ao Pronto Socorro da localidade, onde recebeu os primeiros atendimentos. Todavia, devido à gravidade dos ferimentos, a equipe médica decidiu transferi-lo a um hospital de Aripuanã-MT.

Consta que, enquanto era conduzido ao destino sugerido, “
a ambulância fora cercada por uma motocicleta com dois indivíduos. Um deles desceu com uma arma de fogo, rendeu o motorista e foi até a parte de trás do automóvel. Lá, rendeu também a enfermeira, e concluiu a execução de MATHEUS, com mais 03 disparos
” (ID 222542187).

Após efetuar inúmeras diligências e identificar, sobretudo a partir dos relatos dos familiares da vítima, o paciente como responsável pelo evento morte, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dele, medida que, em
27.5.2024
, foi
acolhida
pela autoridade judicial, nos seguintes termos:

“No caso em testilha, demonstrou a autoridade requisitante que a dinâmica das investigações leva a crer que o investigado teria cometido o delito em razão da proximidade deste com Marcio Junior de Souza Silva, seu cunhado, sendo este um dos suspeitos de ter furtado o mercado da família de Paulo.

Além disso, extrai-se do relatório de investigação anexado em id. 157081115 que, inicialmente, houve apenas a tentativa de homicídio uma vez que, após ser atingido pelos disparos de arma de fogo, Matheus Felipe foi imediatamente levado ao Pronto Socorro do distrito, onde passou por um primeiro atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado de ambulância para a sede do município de Aripuanã/MT.

Ocorre que, quando estava a caminho desta cidade, há cerca de 10 quilômetros depois de Conselvan, numa ponte de madeira, a ambulância que Matheus estava foi cercada por uma motocicleta com dois indivíduos, sendo que um deles desceu com uma arma de fogo, rendeu o motorista e foi até a parte de traseira do automóvel e lá, rendeu também a enfermeira, e concluiu a execução da vítima com mais 03 disparos de arma de fogo.

Desses relatos,
percebe-se que o caráter ameaçador do suspeito é anômalo, vez que, não satisfeito com a primeira tentativa de execução, teria armado uma segunda situação a fim de concluir o serviço anteriormente iniciado, confirmando assim o seu intento criminoso
.

Ademais, tenho que isso, por si só, já denota a gravidade concreta que o investigado oferece à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal.

Dito isso, entendo haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, posto que devidamente demonstrada a ameaça que a liberdade do agente revela, uma vez que supostamente teria cometido o crime por vingança, de modo que a aplicação de medidas cautelares mão surtiria efeito” (ID 222542187). Destaquei.

Mais tarde, o Juízo
a quo
oficiante
indeferiu
o pedido de revogação da medida constritiva, conforme fundamentação que segue:

“Como já mencionado na decisão proferida em id. 157474319, há indícios acerca da materialidade e autoria delitiva, considerando, especialmente o depoimento da esposa da vítima, que teria presenciado a primeira tentativa de execução praticada ainda dentro do distrito de Conselvan.

Ademais,
entendo que a segregação cautelar merece ser mantida, especialmente como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que o acusado encontra-se foragido até o presente momento, mesmo sabendo do decreto prisional que recai sobre a sua pessoa
.

Assim, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como a gravidade da suposta conduta do agente e os indícios de autoria e materialidade delitiva, entendo que a segregação cautelar do investigado, neste momento, é a medida mais eficaz, nos termos da decisão já proferida em id. 157474319” (ID (ID 222542187). Destaquei.

O Mandado de Prisão Preventiva ainda pende de cumprimento.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a premeditação, a natureza repentina e a pluralidade dos ataques e a notícia de que o paciente, insistindo em ceifar a vida da vítima, abordou os profissionais que a conduziam em uma ambulância e, após subjugá-los, efetuou mais três disparos de arma de fogo contra o ofendido, ceifando a sua vida, sinalizam a
gravidade concreta
e certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

A
gravidade
do comportamento ilícito fica ainda mais acentuada quando se observa que nem a presença da companheira e da filha da vítima, uma criança de dez anos de idade, inibiram o paciente de realizar o
primeiro
ataque, a indicar a
periculosidade
que ele representa para a comunidade em que está inserido.

Ademais, a abordagem violenta aos familiares da vítima e aos profissionais que na sequência a transportavam para um hospital da região, sem se importar em ser reconhecido por testemunhas, demonstra a personalidade um
tanto quanto

audaciosa
do paciente e seu
destemor pela lei
, o que só reforça a necessidade do acautelamento.

Por fim, cumpre registrar que ainda
não há registro de efetivação da ordem prisional
, circunstância que, afora demonstrar desprezo pela imperatividade das decisões judiciais, indica a intenção do paciente de frustrar o direito de punir do Estado, justificando, igualmente, a custódia cautelar para assegurar a
aplicação da lei penal
.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã:

“
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime supostamente praticado pelo agravante, que, juntamente com os corréus, alvejou a vítima com disparos de arma de fogo em via pública, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, em razão de disputa relacionada ao tráfico de drogas; o que demonstra o risco ao meio social
.
Destacou-se, ainda, a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, pois o mandado de prisão ainda não foi cumprido, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri
. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019)” (AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 26.6.2024). Destaquei.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Prosseguindo,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Na sequência, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De qualquer forma, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente no ilícito, conforme ressai

das declarações colhidas na fase preliminar das investigações, assinalando a participação direta e crucial dele para a morte da vítima.

Ainda sob esse aspecto, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 11.4.2024].

De igual modo, outra tese que
não
prospera é a falta de contemporaneidade da prisão preventiva, seja porque o transcurso de um ano entre o episódio criminoso (28.5.2023) e o decreto cautelar (29.5.2024) se deve à complexidade das investigações e à necessidade de reunir elementos para demonstrar o envolvimento do paciente no ilícito, seja porque a
gravidade concreta
da conduta, justamente por refletir periculosidade acentuada do seu provável autor, já mitigaria o requisito da contemporaneidade.

Eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“Não se verifica ausência de contemporaneidade da segregação se a prisão foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes para o oferecimento da denúncia. Ressalte-se que a apresentação de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade é pressuposto para a decretação da prisão. Ademais, o decurso de cerca de cinco meses entre os fatos e a instauração da custódia é insuficiente para demonstrar a ausência de risco de reiteração, tendo em vista que o magistrado ressaltou a presença de elementos mais duradouros na suposta inclinação para tais práticas - aliás, admitidos pelo próprio agravante” (AgRg no RHC 197.872/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 3.7.2024).

“Não há falar em ausência de contemporaneidade quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do agravante ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves, pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra o réu” (AgRg no RHC 192.825/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJE 3.7.2024).

“Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 18.5.2020).

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem

pública, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Paulo Cezar Canuto Buffon
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024